Tribunal: TJPA
Processo: 0002107-76.2010.8.14.0024
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0002107-76.2010.8.14.0024
AGRAVANTE: UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.157/163
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Belém, 08 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0060591-21.2015.814.0006
AGRAVANTE: CLAUDETE GOMES DA SILVA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.174/176
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO
Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA em face da decisão monocrática de fls. 157/163 que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença recorrida tal como lançada pelo juízo de primeiro grau.
Alega o recorrente que o processo não se encontrava maduro para julgamento, necessitando de provas periciais na área e no próprio menor para caracterizar a incapacidade permanente para o trabalho.
Afirma ainda que no caso concreto não restou provado o ato ilícito e o nexo de causalidade a impingir a obrigação de reparar os danos pretendidos.
Aduz que a responsabilidade pelos cuidados necessários dos familiares dos empregados não compete à empresa, mormente em dia de folga dos mesmos. O dever de diligência, de cuidado interno do lar, compete a cada casal.
Sustenta ainda que o empregado era conhecedor que na área a qual ele se deslocou estava sujeita a combustão por vários dias e por isso deveria tomar todos os cuidados necessários utilizando-se de seu equipamento de segurança e não permitindo o acesso de criança no local.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.
Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de fls. 184.
É o relatório.
DECIDO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO

Argui a apelante que houve erro no procedimento realizado pelo juízo de primeiro grau, no que tange o julgamento antecipado da lide. Aduz que referido julgamento efetuado de forma antecipada resultou no cerceamento de defesa do apelante e que tal erro justifica a desconstituição da sentença recorrida.

Sabe-se que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.
2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".
3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131
do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.
4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)
6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.
7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.
8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO

Alegou a apelante que existe um vício de conteúdo na decisão por ter se utilizado de provas constantes em processo ocorrido na Justiça do Trabalho.

Não vejo motivos para que a presente limitar prospere, pois inexiste impedimento para utilização de prova emprestada produzida em outro processo se esta tiver sido produzida com observância dos postulados do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, mesmo que isso tenha se dado na Justiça do Trabalho.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INCOMPATIBILIDADE - INDEFERIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO E OPORTUNO - PRECLUSÃO CONFIGURADA - PRELIMINARES - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA - VÍCIO 'CITRA PETITA' - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, §3º, DO NCPC - APLICABILIDADE - PROVA PERICIAL PRODUZIDA NO DIA E LOCAL DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO - NULIDADE AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RESULTADO DA AÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 315, NCPC NO CASO CONCRETO - PROVA EMPRESTADA - DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO NO JUÍZO CRIMINAL - POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DA PARTE DE OUVIR SEU PRÓPRIO DEPOIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - APURAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA.
- O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse.
- O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, devendo ser indeferido o pedido das benesses nesta hipótese.
- É defeso ao Poder Judiciário se manifestar sobre matérias já decididas no processo, sobre a qual a parte não se insurgiu oportunamente.
- Não padece de vício de ausência de fundamentação a sentença da qual se extrai claramente os motivos de decidir, assegurando assim a ampla defesa.
- Configura-se o vício 'citra petita', a sentença proferida que resolve a lide, sem, contudo, se manifestar sobre preliminar que invoca a nulidade do processo. Estando a causa madura para julgamento (art. 1013, §3º, do CPC), pode o Tribunal 'ad quem' seguir no exame da lide, respeitando-se os limites da matéria devolvida ao Tribunal nas razões recursa is, com fulcro no "caput" do referido dispositivo legal.
- Não constitui pressuposto processual para o ajuizamento da ação de reparação de danos, decorrente de acidente de veículo, a instrução do processo com o laudo pericial realizado no dia e local do acidente para a verificação do nexo de causalidade, cumprindo à parte autora, nesse aspecto, desincumbir-se do ônus que lhe é atribuído acerca do fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, NCPC, antigo art. 333, CPC/1973).
- A suspensão do processo prevista no art. 315, NCPC, é faculdade do Juiz, caso entenda inexistir nos autos da ação civil elementos suficientes para a formação de sua convicção para a solução da lide, hipótese em que se recomenda aguardar o resultado do processo criminal, pelo máximo de um ano depois de ajuizada a ação penal. Ausentes os motivos para justificar a suspensão do processo, e considerando o fato de se tratar de demandas que tramitam em esferas independentes, não está o resultado da ação civil vinculado ao resultado da ação penal.
- Não há óbice na utilização de prova emprestada, especialmente quando esta não diz respeito aos mesmos fatos e às mesmas partes, não configurando em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.

- O depoimento pessoal da parte não possui o valor probatório pretendido, pois se destina tão-somente a provocar a confissão da parte e esclarecer fatos discutidos na causa, não servindo como meio de prova dos fatos alegados pela própria parte que o requer.
- Se as provas produzidas no curso do processo, não demonstrarem de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar aos requeridos a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.15.012209-3/008, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de
error

in judicando
.

NO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no dever de indenizar imposto ao réu em decorrência do acidente experimentado pelo autor dentro da propriedade daquele.

Na espécie, verifico que o Sr. Reginaldo, padrasto do apelado, trabalhava na empresa Unirios, ora apelante, e morava com sua família no terreno da própria empresa, juntamente com outras famílias.

Próximo às residências havia uma extensa área de serragem, a qual foi queimada, sendo que o fogo não era visível pois ficava justamente por baixo da referida serragem e não existia qualquer sinalização na área que indicasse o perigo.

No dia 26 de agosto de 2007, ocorreu o acidente que levou às queimaduras do padrasto e do enteado, ora apelado, e que posteriormente resultou na amputação da perna da criança, bem como cicatriz por todo o seu corpo.

Vê-se que o sinistro ocorreu no terreno de propriedade do apelante.

Pois bem. É cediço que o dono de uma propriedade tem responsabilidade sobre os danos ocasionados por terceiros dentro de sua propriedade, visto que se um empregador disponibiliza para seus empregados um local para a moradia deve ele, no mínimo, respeitar a segurança e dignidade de seus trabalhadores.

No entanto, para que referido dano seja imputado ao réu é necessária a comprovação de sua culpa pelo acidente ocorrido, nos termos em que assinalado pela narrativa levada a efeito pela petição inicial.

Isso porque, em se tratando de acidente deve ser aplicada a responsabilidade civil do direito comum brasileiro fundada no tripé: dano à vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois, (art. 927, c/c 186, ambos do CC).

Conclui-se, portanto, que o ato ilícito culposo se torna causa da responsabilidade civil, quando demonstrada uma ação ou omissão voluntária, contrária à lei, com resultado danoso a terceiro, bem como o nexo entre a lesão e o comportamento do agente.

Importante registrar, ainda, que tais requisitos são cumulativos, sendo indispensável que no caso concreto esteja cabalmente comprovada a relação de causa e efeito entre o ato contrário à lei, supostamente levado a efeito pela parte ré ao conduzir seu veículo, e o dano dele decorrente.

Dessa forma, mostra-se imprescindível a demonstração da culpa do condutor do veículo, já que quanto à ocorrência do acidente, bem como do nexo entre este e os danos causados à vítima inexiste dúvida.

Neste ínterim, mostra-se inarredável a sentença, que bem observou, para caracterizar a culpa do réu na ocorrência do acidente que ocasionou a amputação da perna do apelado, pois tal fato ocorreu dentro do terreno da apelado, terreno este que deveria sinalizar o perigo.

Portanto, não socorre ao réu a tese de culpa exclusiva da vítima, pois inexiste comprovação nos autos de qualquer conduta negligente ou imprudente do demandante, que nada colaborou para a ocorrência do acidente.

Assim, mais uma vez em consonância com a bem lançada sentença, restou provado não só o acidente e os danos dele decorrentes, como também a causalidade entre o evento danoso e a conduta omissa do réu, razão pela qual deve ser mantida a procedência do pedido indenizatório.

No que se refere aos
danos morais
, o valor da indenização deve, ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Neste sentido:
"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa" (TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇÃO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, mantenho o valor arbitrado na sentença a título de danos morais no importe de R$ 87.460,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar a vítima, sem configurar seu enriquecimento ilícito, e punir o ofensor, a fim de que não cometa o ilícito novamente.

No que se refere ao
dano estético
, Para Maria Helena Diniz (Curso de direito civil brasileiro. 10ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63), dano estético é:
"é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo."

Sobre o assunto, posiciona-se Néri Tadeu Câmara Souza (O dano estético na atividade do médico. Publicada no Júris Síntese n. 29 - MAI/JUN de 2001, in: Júris Síntese Millennium) que:
"o dano estético é aquilo que agride a pessoa nos seus sentimentos de auto-estima, prejudicando a sua avaliação própria como indivíduo. Denigre a imagem que tem de si. Por isto não precisa estar exposto, ser externo, nem ser de grande monta para que caracterize-se a sequela física como dano estético. Mesmo deformidades em áreas intimas das pessoas que, dificilmente, nas situações sociais estejam expostas à vista de terceiros, caracterizam o dano estético já que a presença de alterações físicas, mesmo diminutas, têm conscientizada sua presença pelo portador e sabe este que em situações de maior intimidade com outras pessoas aflorarão, tornar-se-ão visíveis. Isto lhe traz um indizível sofrimento interno, psicológico."

Veja-se que dano estético é toda e qualquer modificação física, permanente ou duradoura que implique em redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética estabelecidos.

Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. (...) A condição para a caracterização do dano estético, que justifique o respectivo ressarcimento, é a ocorrência de efetiva e permanente transformação física na vítima. (...) (TJMG. AC n. 1.0210.10.001618-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2016, publicação da súmula em 18/03/2016)".

Noutros termos, o dano estético se caracteriza pela alteração da forma de origem da vítima, o afeamento do corpo, a diferença entre o seu estado normal para um estado de inferiorização, a qual, como o dano moral, também causa embaraços, porém de forma visual e estética.

A prova cabal do dano estético é a demonstração de diferença visual do corpo após o acontecimento danoso.

Nesse contexto, tendo em vista que o acidente acarretou além da perda da perna do menor, várias cicatrizes por todo o corpo do Apelado, lídimo o dever indenizatório a este título.

Nesse sentido, já decidiu o e. STJ e o TJMG:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. QUADRO DE ALGIA CRÔNICA. PERDA PARCIAL E PERMANENTE DOS MOVIMENTOS DE UMA DAS PERNAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO RECONHECIDA. INVIABILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COOPERATIVA MÉDICA E DO HOSPITAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO. 1. Ante a evolução dos procedimentos médicos sucessivamente realizados e do quadro resultante dessas várias cirurgias narradas no acórdão recorrido, inviável reconhecer o implemento do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, pois ausente o reconhecimento pelas instâncias de origem da data da inequívoca ciência dos danos. 2. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 3. Afirmação da falha na prestação do serviço hospitalar e do erro médico, ambos conveniados à administradora do plano de saúde. Impossibilidade de revisão. Súmula 7/STJ. 4. A manifestação externa do dano, a configurá-lo como estético, pode ser também identificada na alteração significativa do normal deambular do indivíduo. 5. Não se limita o dano estético a cicatrizes ou amputações, alcançando o conjunto harmônico do ser em sua exterioridade e, com isso, incluindo o irregular movimento da deambulação. 6. O controle levado a efeito por esta Corte Superior no que tange ao montante de indenizações por prejuízos extrapatrimoniais, incluindo os danos morais e estéticos, consoante a sua jurisprudência pacífica, restringe-se aos valores de arbitramentos que se revelem ínfimos ou exacerbados, com afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, casos em que é possível ultrapassar o óbice do enunciado nº 7/STJ. 7. Caso concreto em que as indenizações foram arbitradas com razoabilidade pelas instâncias de origem. 8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(STJ. AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS E ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Havendo ofensa à integridade física e psicológica do autor, consistente na lesão grave decorrente do acidente causado pelo réu, sendo inclusive obrigado a se afastar das suas atividades laborativas, configurados os danos morais suportados pelo primeiro e o dever indenizatório do segundo. Demonstrado o corte na perna do autor de dimensão e profundidade deveras significativas e que, por certo, resultará em cicatriz permanente de grande proporção, deve ser reconhecido o seu direito à indenização por dano estético. As indenizações a título de dano moral e estético devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade dos institutos, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente. (TJMG. AC n. 1.0261.12.010912-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2015, publicação da súmula em 22/09/2015)."

Por oportuno, ressalta-se que o e. STJ, através do enunciado n. 387, firmou o entendimento no sentido de que os danos morais e estéticos são autônomos e podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento desde que tenham fundamentos distintos, veja-se: "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."

Quanto ao valor, tem-se que deve ser mantido o valor de R$ 87.460,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais), mantendo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade dos institutos, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente.

Por derradeiro, no que se refere aos
danos materiais,
entendo que os mesmos foram devidamente arbitrados em sentença no importe de um salário mínimo mensal, a partir da data que o menor completar 14 anos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática recorrida (fls. 157/163) tal como lançada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora